Tribunal: TJSP
Processo: 1004512-87.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão visando à apresentação de documentos atinentes à gestão condominial do síndico. Extinção açodada do feito. Formalismo exacerbado, que não se justifica. Carência da ação bem verificada. Falta de interesse de agir. Impossibilidade de condômino, isoladamente, vindicar o que de direito em nome da massa

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão visando à apresentação de documentos atinentes à gestão condominial do síndico. Extinção açodada do feito. Formalismo exacerbado, que não se justifica. Carência da ação bem verificada. Falta de interesse de agir. Impossibilidade de condômino, isoladamente, vindicar o que de direito em nome da massa condominial. Sentença de extinção mantida, mas por outros fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004512-87.2020.8.26.0008
Registro: 2020.0000566600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004512-87.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
VIEIRA CAMPOS, é apelado FRANCISCO CARLOS SEIXAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004512-87.2020.8.26.0008
2
3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé – São Paulo/SP
Apelante: ANTONIO VIEIRA CAMPOS
Apelado: FRANCISCO CARLOS SEIXAS
Magistrado: Dr. LUCIANO GONÇALVES PAES LEME
VOTO No 27.416
APELAÇÃO CONDOMÍNIO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão visando à
apresentação de documentos atinentes à gestão condominial do
síndico. Extinção açodada do feito. Formalismo exacerbado, que
não se justifica. Carência da ação bem verificada. Falta de
interesse de agir. Impossibilidade de condômino, isoladamente,
vindicar o que de direito em nome da massa condominial.
Sentença de extinção mantida, mas por outros fundamentos.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 117 julgou extinto o
processo, indeferindo a petição inicial, nos termos dos arts. 321, § único, e 485,
inc. I, do CPC, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Antonio
Vieira Campos contra Francisco Carlos Seixas, com condenação do autor ao
pagamento das custas e despesas do processo.
Irresignado,
o
autor
interpôs,
a
fls. 164/165, recurso de apelação, vindo a arrazoá-lo a fls. 166/175. Aduz que
cumpriu a determinação judicial para a emenda da petição inicial. Assevera que a
lei processual autoriza o procedimento autônomo de produção de provas, motivo
por que entende por plausível a emenda promovida. Requer, ao arremate, seja
prolatada nova decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004512-87.2020.8.26.0008
3
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade, motivo por que é recebido por este
relator em seus regulares efeitos. Resposta do réu a fls. 204/205.
É o relatório.
Cuidam os autos originários de ação de
exibição de documento oposta por condômino de unidade pertencente à massa.
Alega o autor, no essencial, haver solicitado ao síndico a documentação relativa à
administração da massa condominial, o que, porém, lhe foi negado.
Mas, razão não assiste ao autor.
Anote-se, por proêmio, ter sido açodada a
extinção do feito. Em que pese o anterior pronunciamento jurisdicional
determinando a emenda da petição inicial, o autor cumpriu a decisão,
asseverando se tratar de pedido autônomo de exibição documental.
Incide, na hipótese, o disposto no art. 321
do CPC,1 que determina ao magistrado a abertura de prazo para a emenda ou
complemento da petição inicial, “indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado”.
1 “O Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de
15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004512-87.2020.8.26.0008
4
Trata-se, portanto, a extinção prematura
do feito, de exacerbado formalismo, que, todavia, não pode configurar óbice ao
processamento do feito, aproveitando-se o ato no que for possível, em prestígio
aos princípios da fungibilidade (art. 188 do CPC) e instrumentalidade das formas
(arts. 277 c.c. 283, todos do CPC).
Com
efeito,
referidos
dispositivos
encontram-se em consonância à regra destacada no art. 10 do CPC, que
preconiza evitar-se a prolação de decisões-surpresa, devendo-se, antes da
extinção do feito, dar a oportunidade de a parte se manifestar nos autos.
Sem embargo, é caso de extinção do
feito, mas por outros fundamentos.
O apelante carece de legitimidade e
interesse de agir para, isoladamente, requerer a intervenção judicial, com a
consequente reparação de valores, os quais são devidos à massa condominial.
Em
verdade,
a
assembleia
de
condôminos é o órgão máximo de deliberação. Suas decisões são soberanas,
sobrepondo-se à vontade individual do condômino.
Leciona Humberto Theodoro Junior:
“Uma vez cumprido o dever legal e obtida a aprovação da assembleia, nenhum
direito resta aos condôminos, individualmente, de reclamar do síndico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004512-87.2020.8.26.0008
5
prestação judicial de contas. Se algum comunheiro considera irregular a
aprovação da assembleia, o que lhe compete é a ação de anulação da
deliberação social. Enquanto tal não ocorrer, quitado estará o síndico da
obrigação de prestar contas".2
Confiram-se, nessa direção, os seguintes
julgados deste E. Sodalício:
“CONDOMÍNIO
EDILÍCIO

AÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
E
DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO
Ilegitimidade ativa de condômino que
pretende, isoladamente, a nomeação de administrador judicial e destituição
do síndico Ação improcedente - Recurso desprovido, com observação”.3
“APELAÇÃO AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ILEGITIMIDADE
ATIVA CONDOMÍNIO ATRIBUIÇÃO DA ASSEMBLEIA CARÊNCIA DE
AÇÃO MANUTENÇÃO DO JULGADO - Ilegitimidade ativa da condômina
para requerer a destituição do síndico, competência subsidiária apenas
quando frustrada a atribuição da Assembleia Geral (art. 1350, do Código
Civil); - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de
São Paulo; RECURSO IMPROVIDO”.4
Dessa maneira, o autor é carecedor da
demanda, por falta de interesse de agir e legitimidade ativa ad causam, o que,
inevitavelmente, conduz à extinção do feito, todavia, nos termos do art. 485, VI,
do CPC. Sem condenação em honorários, por ausência de pretensão resistida.
2 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Procedimentos Especiais. Vol. III. Rio
de Janeiro: Forense, 2013, p. 90.
3 TJSP 35a Câmara de Direito Privado Apelação no 1000254-05.2018.8.26.0590 Rel. Des. Melo Bueno
J. 15/07/2019.
4 TJSP 30a Câmara de Direito Privado Apelação no 1014635-23.2018.8.26.0071 Rel. Desa. Maria
Lúcia Pizzotti J. 31/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004512-87.2020.8.26.0008
6
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença, por outros fundamentos.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR